Tribunal: STF
Processo: RE 1363772
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Progressividade. Período anterior à EC 29/2000. Inconstitucionalidade, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.